Tribunal: STF
Processo: ARE 1323265
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo interposto por André Luiz Vargas Ilário cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Doc. 9 fls. 71-75) interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e.Doc. 7, fls. 167-169): 



    "RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO ANTE A DECISÃO DA MAGISTRADA SINGULAR QUE, AO EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REVOGOU DECISÃO ANTERIOR QUE LHE HAVIA DEFERIDO A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERPOR RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ACATOU PARECER FAVORÁVEL ANTERIOR – NÃO ACOLHIMENTO - PRESENTE RECURSO DE AGRAVO CINGE-SE À DECISÃO RECORRIDA, NÃO TENDO ALCANCE, PORTANTO, SOBRE RECURSO QUE SEQUER SUBIU AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME (ART. 33, §4°, DO CP) - INOCORRÊNCIA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE JÁ RECONHECEU EM JULGADO ANTERIOR A CONSTITUCIONALIDADE DE TAL EXIGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CABERIA EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO NO CASO EM COMENTO, POIS INEXISTIRIA DANO AO ERÁRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIDO - DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA SENTENÇA PROLATADA POR JUÍZO FEDERAL - INVIABILIDADE DE REFORMA DO MÉRITO DA SENTENÇA POR CORTE ESTADUAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER FORMULADA EM APELAÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PELA FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO À PROGRESSÃO DE REGIME NA SENTENÇA - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE SE CINGE À AFERIÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS Ã PROGRESSÃO - REPARAÇÃO DO DANO QUE CONSTA EXPRESSAMENTE DA LEI, CUJO MONTANTE FOI DETERMINADO EM SENTENÇA - VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA INEXISTENTE - ALEGAÇÃO DE QUE JÁ ESTARIA GARANTIDA A REPARAÇÃO DO DANO PELO SEQÜESTRO DOS BENS DO SENTENCIADO, OU PELA FIANÇA PRESTADA PELO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO DE DAR IMÓVEL COMO GARANTIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - FIANÇA PRESTADA PELO CORRÉU EM MONTANTE QUE FICA AQUÉM DO DEVIDO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos (e.Doc. 8, fl. 52).



    No recurso extraordinário (e.Doc. 8 fls. 69-96), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a defesa constituída aponta ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da presunção de inocência e do devido processo legal.



    Contextualiza, para tanto, que o recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática dos delitos de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, tendo sido instaurado processo de execução penal, em razão da custódia cautelar a ele imposta.



    Aponta a defesa que o recorrente não logrou o direito à progressão de regime, porquanto não adimplida a obrigação de reparação do dano, nos moldes do art. 33, § 4º, do Código Penal. 



    Sustenta, nesse panorama, que a imposição de óbice pecuniário à progressão penal representa afronta aos aludidos postulados constitucionais, salientando, em suma: 



    (a) a inconstitucionalidade do art. 33, § 4º do Código Penal, por ser “conflitante com o ideal de ressocialização” e desproporcional com o fim almejado (ressarcimento ao erário) (e.Doc. 8, fl. 81); 



    (b) a ilegalidade da exigência ante a ausência de título executivo definitivo, uma vez que a sentença é objeto de recurso pendente de julgamento; 



    (c) a imposição de condições à progressão de regime por parte do Juízo sentenciante (13ª Vara Federal de Curitiba/PR) afronta a competência do Juízo da Execução Penal, previsto nos arts. 66, III, e 112 da Lei de Execuções Penais;



    (d) ao indeferir “a declaração da garantia da reparação do dano por intermédio do imóvel já sequestrado”, o Juízo de origem negou vigência “a todo o compilado legal civil e processual penal”;



    (e) os valores arbitrados na sentença são de responsabilidade solidária entre todos os condenados, de modo que devem ser deduzidas as quantias adimplidas pelos demais acusados. 



    Com essas considerações, requer “o conhecimento do presente recurso, eis que cumpre todos os requisitos de admissibilidade, e provimento com vistas à afastar a incidência do art. 33 §4º do Código Penal diante do conflito com as normas constitucionais, processuais e próprias da execução penal e, subsidiariamente, pugna-se provimento para possibilitar a dação de bem imóvel em garantia real a titula de reparação do dano no montante de R$ 1.103.950,12” (e.Doc. 8, fl. 96).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 282/STF e, ainda, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição (e.Doc. 9, fls. 73-75).



    É o relatório. Decido. 



    2. A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (e.Doc. 8, fls. 6- 21):



    “Conforme anotado alhures, cinge-se o pleito recursal pela manutenção da progressão da pena anteriormente deferida em face do sentenciado André Luiz Vargas Ilário, a qual, em juízo de retratação, foi revogada pelo Juízo da Execução ao argumento de que o sentenciado não cumpriu requisito especial previsto no art. 33, §4°, do Diploma Penal Brasileiro.



    (…) 



    Feita tais considerações, é conclusão lógica que em crimes desta natureza (contra a administração pública) não basta ao apenado o cumprimento do tempo exigido por lei (requisito objetivo), bem como do elemento de ordem psicológica e social (subjetivo - bons comportamentos), mas também àquele previsto no Diploma Penal (art. 33, §4°, do CP), qual seja a reparação ou a devolução do produto do ilícito praticado.



    (…) 



    Registre-se, por oportuno, conforme bem pontuou o I. Procurador de Justiça (fl. 19 - dos autos físicos), ‘não se trata, assim, por óbvio, de inovação legislativa desprovida de fundamento ou legalidade, 'na contramão de um apolítica-criminal humanista' (pg. 785), tal como pretende inculcar a defesa. Trata-se, ao revés, de legitima imposição estatal, em atenção à inafastável tutela da Administração Pública e, sobretudo à consecução da probidade e moralidade administrativas’.



    (…) 



    Suscita o Agravante a inconstitucionalidade da exigência de reparação do dano, prevista no art. 33, §4°, do Código Penal, como requisito para o deferimento da progressão de regime pleiteada. 



    Aduz, ainda, que é inconstitucional tal exigência em sede de execução provisória da pena. 



    Outra vez, sem razão. 



    Como sabido, a reparação do dano como requisito para a progressão de regime nos crimes cometidos contra a administração pública, ao contrário do que alega o Agravante, não se trata de inovação legislativa desprovida de fundamento ou legalidade. Trata, na verdade, de restituir ao Estado os proventos que foram ilegalmente auferidos pelo agente na conduta criminosa pela qual restou condenado. 



    Não é, portanto, exigência descabida ou inoportuna, notadamente nos casos em que o patrimônio do réu supera o valor a ser devolvido ao Estado, como é o caso dos autos. 



    Aliás, é bom que se diga que a questão já foi posta perante o Supremo Tribunal Federal, guardião precípuo da Constituição da República, o qual atestou a constitucionalidade deste instituto. 



    (…) 



    De igual modo, não há que se falar em inconstitucionalidade da exigência de reparação do dano, no caso de execução provisória. 



    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que é possível a progressão de regime durante a execução provisória da pena, através da edição da Súmula n° 716: 



    (…) 



    Diante do exposto, não há que se falar em inconstitucionalidade do disposto no art. 33, §4°, do Diploma Penal, tampouco a inconstitucionalidade da exigência em sede de execução provisória. 



    (…) 



    d) Competência do Juízo da execução



    (…) 



    Ora, não se desconhece que, conforme disposto artigo 66, inciso III, alínea 'b', da Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução decidir sobre a progressão ou regressão dos regimes de cumprimento da pena. Porém, ao fazê-lo, compete-lhe ainda aferir no caso concreto o atendimento pelo reeducando das condições legais impostas como condição para ter direito ao benefício. 



    E, em se tratando de crime contra a administração pública, é expressa disposição legal que a reparação do dano seja condição necessária que precede a progressão do regime (cf. art. 33, §4°, do CP). 



    (…) 



    Ou seja, não há qualquer violação da competência do Juízo da Execução, eis que este tratou de aferir o requisito legalmente determinado, cujo montante já havia sido fixado em sentença. 



    Por fim, não se olvide que o Juízo da Execução pode, conforme disposto no art. 116, da Lei de Execuções Penais, ‘modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem’. 



    Porém, não é o que se verifica do caso em tela, eis que não houve qualquer modificação das condições determinadas. 



    (…) 



    e) Da Garantia de Reparação de Dano 



    Por derradeiro, alega que já haveria garantia à reparação do dano, seja pelo sequestro de dois imóveis, licitamente obtidos pelo agravado e em momento anterior à qualquer persecução criminal, seja pelo pagamento pelo corréu Ricardo Hoffman de R$ 957.144,04 à título de fiança estipulado pelo e. Supremo Tribunal Federal, a qual se presta assegurar a reparação do dano proveniente da prática delitiva (solidariamente devida por ambos réus). 



    Novamente, nenhuma razão lhe assiste. 



    A uma, porque o valor prestado pelo corréu a título de fiança fica aquém daquele devido a título de reparação de dano pelos dois sentenciados. Não serve, portanto, como garantia do pagamento integral dos danos causados pela prática delitiva. 



    A duas, porque esta Corte tem entendido que, ante a ausência de previsão legal, não há como dar imóvel em garantia da reparação dos danos fixados em sentença penal condenatória”.



    Como se observa, as premissas que embasaram o acórdão recorrido não fazem expressa referência aos dispositivos constitucionais tidos por violados, inexistindo, portanto o necessário prequestionamento à admissão do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 282/STF.



    A ausência de prequestionamento da matéria, por si só, já implicaria o não conhecimento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, o acórdão recorrido rechaçou a apontada inconstitucionalidade do art. 33, § 4º do Código Penal, bem assim a ilegalidade da exigência desse requisito antes da existência do título executivo definitivo, com esteio no entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já afirmou a constitucionalidade da exigência da condição especial prevista no art. 33, § 4º, do Código penal para a progressão do regime de cumprimento da sanção penal:



    Ementa: Execução Penal. Progressão de Regime. Crime contra a Administração Pública. Devolução do produto do ilícito. 1. É constitucional o art. 33, § 4º, do Código Penal, que condiciona a progressão de regime, no caso de crime contra a Administração Pública, à reparação do dano ou à devolução do produto do ilícito. 2. Tendo o acórdão condenatório fixado expressamente o valor a ser devolvido, não há como se afirmar não se tratar de quantia líquida. 3. A alegação de falta de recursos para devolver o dinheiro desviado não paralisa a incidência do art. 33, § 4º, do Código Penal. O sentenciado é devedor solidário do valor integral da condenação. 4. Na hipótese de celebração de ajuste com a União para pagamento parcelado da obrigação, estará satisfeita a exigência do art. 33, § 4º, enquanto as parcelas estiverem sendo regularmente quitadas. 5. Agravo regimental desprovido.



    (EP 22 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015)



    Ainda sobre a progressão de regime, a Suprema Corte igualmente compreende possível a concessão da benesse antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO CAUTELAR. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 716 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À SANÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRETENSÃO INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Conforme entendimento sedimentado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória’. 2. No julgamento da EP 12 ProgReg-AgR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que a progressão de regime prisional, seja qual for a natureza do delito praticado, pressupõe o efetivo adimplemento da pena de multa caso imposta de forma cumulativa à reprimenda privativa de liberdade. 3. A despeito do acórdão condenatório proferido em desfavor do agravante não ter sido alcançado pelo trânsito em julgado, a privação da sua liberdade decorre de prisão preventiva mantida pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento de mérito da pretensão punitiva. Por tal razão, ao postular a progressão de regime prisional invocando o entendimento consolidado no enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o deferimento da pretensão não prescinde do atendimento a todos os requisitos exigíveis para a obtenção do benefício, dentre os quais, como visto, se inclui o recolhimento do valor correspondente à sanção pecuniária imposta no acórdão condenatório, salvo inequívoca comprovação da impossibilidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada. 4. No caso, regularmente intimado, o ora agravante permaneceu inerte, não providenciando o recolhimento da quantia atualizada, tampouco apresentou justificativas acerca de eventual impossibilidade de fazê-lo, o que impõe o indeferimento da pretensão. 5. Agravo regimental desprovido.



    (AP 1030 AgR-quinto, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020) 



    Não bastasse, a competência do Juízo de Execuções Penais para aferir os requisitos legais para a concessão da progressão de regime, mormente o da reparação do dano, enfrentada à luz dos arts. 66, III, “b” e 116 da Lei de Execuções Penais, insere-se na espacialidade da potencial ofensa indireta ao texto constitucional, ambiência que, segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Como consabido, “[É] inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 981001 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/09/2017). 



    Nesse sentido: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 7.210/84). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    (ARE 935027 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).



    Citem-se, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.023.465 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30.11.2018; ARE 1.135.535 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30.11.2018 e ARE 1.134.840 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.11.2018.



    Por derradeiro, o exame das questões relativas ao reconhecimento da garantia da reparação do dano por intermédio dos imóveis sequestrados judicialmente bem assim à possibilidade de compensação dos valores adimplidos por coacusado demandam a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente